Tribunal: STJ
Processo: 0486053-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059161 - PE(2025/0486053-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TALITA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADOS
: JOAQUIM PINTO LAPA NETO - PE024557
ACÁCIA RHAYSSA FERREIRA DE LIMA CARDOSO - PE037064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE
CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO
.
HABEAS CORPUS

NULIDADES ANTERIORES. SÚMULA N. 648, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que julgou
prejudicado
impetrado em favor da agravante.
habeas corpus
2.
No curso da tramitação do
, ocorreu novo julgamento
Fato relevante.
habeas corpus
pelo Tribunal do Júri, com nova condenação da agravante, em
pela prática do
9/12/2025,
crime de tentativa de homicídio qualificado, fato superveniente comunicado pela defesa.
3.
A defesa sustenta que a prejudicialidade não se aplica em
Fundamentos do agravo.
hipóteses de nulidade absoluta. Requer o provimento do agravo regimental para
concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de nova condenação
pelo Tribunal do Júri torna prejudicado o
que busca o reconhecimento de
habeas corpus
nulidade absoluta do acórdão que cassou anterior sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se a superveniência de segunda sentença condenatória proferida pelo
Tribunal do Júri, que constitui novo título judicial, dotado de soberania dos vereditos, o
que supera e torna inócuos os questionamentos dirigidos à fase de pronúncia e ao
acórdão que determinou o novo julgamento.
Documento eletrônico VDA55184794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 75cec051-9b67-4716-8957-fd818f39e9ae

6. A condenação superveniente prejudica o exame de nulidades processuais anteriores,
por insubsistência do interesse na revisão de atos de cognição sumária diante de decisão
de cognição exauriente, em linha com a orientação consolidada desta Corte e com a
Súmula n. 648, STJ, aplicável, por identidade de razões, à hipótese.
7. A pretensão defensiva exigiria amplo revolvimento de fatos e provas para infirmar o
novo título condenatório, providência incompatível com a via estreita do
e
habeas corpus
do próprio agravo regimental.
8. Dos elementos constantes dos autos não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia
capaz de excepcionar o entendimento sobre a prejudicialidade do
, razão pela qual se
writ
mantém o reconhecimento da ausência de interesse processual na análise do mérito das
nulidades alegadas.
9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, que permanece hígida e deve ser mantida pelos próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri constitui novo título judicial e
prejudica o
voltado a discutir nulidades anteriores.
habeas corpus
2. A Súmula n. 648, STJ aplica-se às impugnações em
que buscam afastar
habeas corpus
nulidades processuais alegadamente absolutas quando já proferida sentença condenatória
superveniente.
3. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia, não se afasta o reconhecimento da
prejudicialidade do
em razão da superveniência de sentença condenatória,
habeas corpus
sendo inviável o revolvimento aprofundado de fatos e provas na via eleita.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, c;
CF/1988, art. 5
Súmula n. 648/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ,
384.302/TO,
9/6/2017;
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
784.281/SC,
15/8/2023;
761.819/SE,
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
STJ, AgRg no HC
20/10/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ,
872.041/SP,
7/3/2024;
RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
63.772/SP,
STJ, RHC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
25/10/2016;
102.607/ES,
Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
14/2/2019;
699.552/RS,
Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
2/3/2022;
819.078/SP,
Laurita Vaz, DJe 15/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55184794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 75cec051-9b67-4716-8957-fd818f39e9ae

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 75cec051-9b67-4716-8957-fd818f39e9ae

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059161 - PE(2025/0486053-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TALITA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADOS
: JOAQUIM PINTO LAPA NETO - PE024557
ACÁCIA RHAYSSA FERREIRA DE LIMA CARDOSO - PE037064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE
CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO
.
HABEAS CORPUS

NULIDADES ANTERIORES. SÚMULA N. 648, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que julgou
prejudicado
impetrado em favor da agravante.
habeas corpus
2.
No curso da tramitação do
, ocorreu novo julgamento
Fato relevante.
habeas corpus
pelo Tribunal do Júri, com nova condenação da agravante, em
pela prática do
9/12/2025,
crime de tentativa de homicídio qualificado, fato superveniente comunicado pela defesa.
3.
A defesa sustenta que a prejudicialidade não se aplica em
Fundamentos do agravo.
hipóteses de nulidade absoluta. Requer o provimento do agravo regimental para
concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de nova condenação
pelo Tribunal do Júri torna prejudicado o
que busca o reconhecimento de
habeas corpus
nulidade absoluta do acórdão que cassou anterior sentença absolutória.
Documento eletrônico VDA54840289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: 262c7e61-8645-4f3c-ae94-e5b244070cde

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se a superveniência de segunda sentença condenatória proferida pelo
Tribunal do Júri, que constitui novo título judicial, dotado de soberania dos vereditos, o
que supera e torna inócuos os questionamentos dirigidos à fase de pronúncia e ao
acórdão que determinou o novo julgamento.
6. A condenação superveniente prejudica o exame de nulidades processuais anteriores,
por insubsistência do interesse na revisão de atos de cognição sumária diante de decisão
de cognição exauriente, em linha com a orientação consolidada desta Corte e com a
Súmula n. 648, STJ, aplicável, por identidade de razões, à hipótese.
7. A pretensão defensiva exigiria amplo revolvimento de fatos e provas para infirmar o
novo título condenatório, providência incompatível com a via estreita do
e
habeas corpus
do próprio agravo regimental.
8. Dos elementos constantes dos autos não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia
capaz de excepcionar o entendimento sobre a prejudicialidade do
, razão pela qual se
writ
mantém o reconhecimento da ausência de interesse processual na análise do mérito das
nulidades alegadas.
9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, que permanece hígida e deve ser mantida pelos próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri constitui novo título judicial e
prejudica o
voltado a discutir nulidades anteriores.
habeas corpus
2. A Súmula n. 648, STJ aplica-se às impugnações em
que buscam afastar
habeas corpus
nulidades processuais alegadamente absolutas quando já proferida sentença condenatória
superveniente.
3. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia, não se afasta o reconhecimento da
prejudicialidade do
em razão da superveniência de sentença condenatória,
habeas corpus
sendo inviável o revolvimento aprofundado de fatos e provas na via eleita.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, c;
CF/1988, art. 5
Súmula n. 648/STJ.
Documento eletrônico VDA54840289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: 262c7e61-8645-4f3c-ae94-e5b244070cde

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ,
384.302/TO,
9/6/2017;
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
784.281/SC,
15/8/2023;
761.819/SE,
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
STJ, AgRg no HC
20/10/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ,
872.041/SP,
7/3/2024;
RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
63.772/SP,
STJ, RHC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
25/10/2016;
102.607/ES,
Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
14/2/2019;
699.552/RS,
Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
2/3/2022;
819.078/SP,
Laurita Vaz, DJe 15/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de TALITA BATISTA DO
NASCIMENTO SILVA contra a decisão que julgou prejudicado o
.
habeas corpus
A defesa indica, como ato coator, acórdão que cassou a anterior sentença
absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de
e determinou
Carpina/PE
novo julgamento plenário, que teria já sido agendado para
.
09/12/2025
A conclusão dos autos a este gabinete ocorreu apenas em
(fl. 438).
10/12/2025
Em petição avulsa, a defesa informou a nova condenação da agravante, na
data de
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (fl. 439).
9/12/2025
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que a prejudicialidade não se
opera em casos de nulidade absoluta.
Aduz que "A regra geral adotada na decisão agravada é que a condenação
superveniente tende a prejudicar o exame de nulidades anteriores. [...] a regra não se
" (fl. 465).
aplica se o ato anterior for fundamentalmente ilegal
Alega que a segunda condenação está baseada em acórdão ilegal,
configurando a materialização do constrangimento ilegal.
Afirma que não se discute aqui a ausência de justa causa, mas sim uma
suposta nulidade absoluta e constitucional.
Menciona inaplicáveis a Súmula n. 648, STJ e os precedentes.
Documento eletrônico VDA54840289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: 262c7e61-8645-4f3c-ae94-e5b244070cde

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 460.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, a agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste na busca pelo afastamento da tese de prejudicialidade,
declaração de nulidade absoluta do acórdão coator do TJPE e do segundo julgamento,
com o restabelecimento da sentença absolutória proferida.
, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo,
In casu
há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
não
Como dito, já houve a
condenação da agravante pelo Tribunal do
nova
Júri, logo, ficando superados os questionamentos dirigidos à fase de pronúncia e
necessitando, agora, de uma nova e atualizada manifestação do Tribunal.
Nesse sentido, julgados deste STJ:
[...] a superveniência de sentença condenatória torna
prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a
alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a
insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento
da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente (HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
384.302/TO,
9/6/2017)
.

[...] sobre a suposta inépcia da denúncia e a falta de justa
causa para a ação penal já encerrada, esta Corte Superior tem
posicionamento firme no sentido de que 'a superveniência de sentença
condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da
ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia,
haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao
recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição
exauriente' (HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
384.302/TO,
Documento eletrônico VDA54840289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: 262c7e61-8645-4f3c-ae94-e5b244070cde

DJe de
. Não por outro motivo, foi aprovada a Súmula n. 648
9/6/2017)
pela Terceira Seção deste Tribunal Superior: 'A superveniência da
sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal
por falta de justa causa feito em
(AgRg no HC n.
habeas corpus
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
.
784.281/SC,
15/8/2023)

[...] Após a decisão de pronúncia, o agravante foi submetido
a julgamento pelo Conselho de sentença, o que resultou na sua
condenação. A defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte
estadual pleiteando a realização de novo júri, nos termos do art. 593,
III, "d", do CPP e, posteriormente, impetrou o presente
arguindo a
writ
nulidade da sentença, com base no disposto no
do CPP. Assim,
art. 413
constata-se que não há interesse de agir. [...] A condenação pelo
Tribunal do Júri prejudica o exame de eventuais nulidades na decisão
de pronúncia e de todas as demais anteriores a ela [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
761.819/SE,
julgado em
D Je de
.
16/10/2023,
20/10/2023)

[...] Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento no sentido de que a superveniência de condenação pelo
Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na
decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão [...] (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
872.041/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)

No mesmo passo: RHC
Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza
63.772/SP,
de Assis Moura, DJe de
RHC
Quinta Turma, Rel. Min.
25/10/2016;
102.607/ES,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n.
Quinta
14/2/2019;
699.552/RS,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022.
Não por outro motivo,
s, foi também aprovada a Súmula n.
mutatis mutandi
648, STJ: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
"
trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em
s.
habeas corpu
Tudo o que impede a análise aqui posta, pois a
sentença (agora
segunda
condenatória) no Júri constitui novo título judicial, inclusive dotado da aclamada
.
soberania constitucional dos vereditos
Isso modifica drasticamente a situação jurídica anterior e torna ineficaz
qualquer manifestação desta Corte Superior, até mesmo pela falta de dialeticidade das
razões aqui apresentadas em face dos andamentos supervenientes e pela ampla
necessidade de revolvimento de fatos e provas, medida incompatível com a via eleita.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
Documento eletrônico VDA54840289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: 262c7e61-8645-4f3c-ae94-e5b244070cde

mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54840289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: 262c7e61-8645-4f3c-ae94-e5b244070cde

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.161 / PE
Número Registro: 2025/0486053-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000199320218170980 00001799620218140470 00004917220218170470 00157667920218179000
03011005600021202113
157667920218179000
1799620218140470
199320218170980
3011005600021202113 4917220218170470
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAQUIM PINTO LAPA NETO
ADVOGADOS : JOAQUIM PINTO LAPA NETO - PE024557
ACÁCIA RHAYSSA FERREIRA DE LIMA CARDOSO - PE037064
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: TALITA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TALITA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADOS : JOAQUIM PINTO LAPA NETO - PE024557
ACÁCIA RHAYSSA FERREIRA DE LIMA CARDOSO - PE037064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA55149226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: af28fdcb-1f3c-4cff-a040-90cf725154c9

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: af28fdcb-1f3c-4cff-a040-90cf725154c9